Tribunal: TCU
Processo: 012.569/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1538/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Vittorio Medioli (XXX.590.966-XX), prefeito municipal de Betim/MG nas gestões 2017-2020 e 2021-2024, para que lhe possa ser dada quitação: Data Valor (R$) 22/3/2017 52.089,44 9/6/2017 7.842,00 17/1/2017 21.926,00 b) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de que: b.1) o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso; b.2) devem ser informadas, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas em relação ao débito tratado nos presentes autos; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 012.569/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vittorio Medioli (XXX.590.966-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Betim - MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.